Tribunal: STF
Processo: Rcl 82692
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Carolina Feldmann dos Santos contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 no Processo 0020398-28.2021.5.04.0023, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    [...] 2.1 – A ora Reclamante também é reclamante nos autos da reclamação trabalhista nº. 0020398-28.2021.5.04.0023, na qual proferida a decisão exorbitante da exarada por esta Corte ao apreciar o Tema 1.389 da Repercussão Geral, ARE 1.532.603. 



    Busca o prosseguimento daquela demanda indevidamente sobrestada pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    2.2 – Recebidos os autos no Tribunal Regional para julgamento do Recurso Ordinário obreiro, em decisão monocrática proferida pela relatora da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região foi indevidamente determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral do STF (doc. 1, p. 2). 



    Argumenta que:



    [...] 2.3 – Em razão da lacônica fundamentação da decisão e da efetiva existência de distinção e ausência de estrita aderência material entre a matéria debatida no feito e o conteúdo da decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, a reclamante interpôs agravo interno e, ainda em sede de juízo de retratação, requereu a revisão da decisão monocrática. 



    Alegou que, naquele caso, a relação de trabalho não foi objeto de qualquer ajuste formal de natureza civil/comercial. Também não houve ajuste formal de prestação de serviço autônomo. 



    Destacou ser incontroverso nos autos que não foi firmado qualquer termo expresso de contrato com a reclamante (petição inicial, fl. 3). (Doc. 1, p. 2).



    Prossegue argumentando que o Juízo de origem negou o pedido de suspensão.



    Insiste:



    [...] Com efeito, desconsiderando que a pretensão da parte é de que seja dado prosseguimento ao feito, em face à existência de distinção e ausência de estrita aderência material entre a matéria nele debatida e o conteúdo da decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho avançou na análise do mérito – de forma equivocada, com a máxima vênia –, e manteve o sobrestamento do feito. 



    2.7 – Em suma, os fatos narrados demonstram necessidade de manejo da presente reclamação constitucional para que seja cassada a decisão de sobrestamento da reclamação trabalhista nº. 0020398- 28.2021.5.04.0023, proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, pois exorbitante da exarada por esta Corte ao apreciar o Tema 1.389 da Repercussão Geral, ARE 1.532.603 (doc. 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja cassada a decisão de sobrestamento da reclamação trabalhista nº. 0020398-28.2021.5.04.0023, proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em franco desrespeito à autoridade desta Corte expressada na decisão exarada no ARE 1.532.603, Tema 1.389-RG. [...] (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a autoridade reclamada aplicou adequadamente a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    [...] Nesse contexto, observo que, embora a reclamante, ora agravante, busque demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos presentes autos com o objeto debatido no Tema 1.389 do STF, seus argumentos não se sustentam. 



    Isso pois, a mera ausência de formalização do contrato de prestação de serviços não descaracteriza a natureza da discussão dos autos, uma vez que o objeto é o contrato em si, não havendo discriminação por sua forma - verbal ou escrito. 



    Nesse ponto, ressalto que a proposta de prestação de serviços realizada pela própria autora (ID: e98a21 - E-mail Ajuste de Contrato) reforça a necessidade de suspensão do feito, visto que demonstra a existência de acordo verbal entre as partes. 



    Ainda, tal necessidade é também corroborada pelo fato de a sentença declarar expressamente que "as reclamadas celebraram entre si contrato comercial, com aditivo posterior (IDa47beb1), tendo por objeto a prestação de serviços jurídicos pela autora." (ID: bad720e - Sentença). 



    Nesse sentido, entendo que o objeto a ser discutido nos autos está abarcado pelo Tema 1.389 do STF (processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade), motivo pelo qual mantenho a decisão que determinou o sobrestamento do feito. 



    Nego provimento ao Agravo Interno (doc. 15, p. 3).



    Destaco, ainda, os seguintes trechos da sentença:



    No caso dos autos, a prova colhida demonstra que a reclamante não prestava serviços à reclamada de forma não-eventual e subordinada, mormente considerando o objeto social desta (ID 9debdf7), vinculado à prestação de serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho. Ressalto, por demasia, que deve ser observado, ainda, o princípio da primazia da realidade, que norteia este ramo especializado do Direito. Noto, pelo teor do documento de ID 161af63, tratar-se de proposta de prestação de serviços advocatícios mediante contrato elaborado pela própria reclamante, sendo certo que a existência de horários previamente estabelecidos, na forma do ID e98a21a - Pág. 1, vincula-se mais à organização dos serviços prestados, especialmente em razão da natureza destes, do que a efetivo controle de jornada, o que é confirmado pelo teor do documento de ID 4d4f319, juntado pela autora (conversas de Whatsapp), pag. 5, em que a pessoa interlocutora da reclamante, Sr. Rafael, inclusive pergunta à autora se comparecerá a empresa no dia seguinte, a fim de confeccionar um determinado documento. Ora, estivesse a autora sujeita a controle de jornada rígido, tal confirmação seria desnecessária. A própria autora refere, em seu depoimento pessoal, que "não sofria desconto caso não chegasse no horário". 



    De notar que as reclamadas celebraram entre si contrato comercial, com aditivo posterior (IDa47beb1) , tendo por objeto a prestação de serviços jurídicos pela autora. 



    Ainda, na forma do documento de ID 27e8e19, a reclamante e a primeira reclamada celebraram contrato de prestação de serviços jurídicos, a prazo indeterminado, em 06.07.2020, o qual restou finalizado em 20.05.2021.



    [...] Registro, ainda, que a reclamante, ao que dos autos consta, não  sustenta a existência de qualquer vício de consentimento ou de vontade na aceitação da sua contratação de forma autônoma pelo primeiro reclamado, o que deve ser igualmente considerado, tendo em vista sua formação jurídica. (doc. 14, pp. 41-42 – grifei).



    A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao suspender o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado pois não teria atendido à necessidade de contrato escrito. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem atendeu ao cumprimento da ordem de suspensão, em evidente respeito à decisão paradigma. 



    Ressalto que, no caso, o Juízo de origem afirma na sentença a existência de contrato de prestação de serviços jurídicos (Doc. 14, p. 41).



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    Nesse contexto, a decisão reclamada encontra-se em harmonia com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 12 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator